Tribunal: TJES
Processo: 5001330-63.2024.8.08.0015
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001330-63.2024.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: PAULO ROBERTO COSME
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001330-63.2024.8.08.0015

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

RECORRIDO: PAULO ROBERTO COSME

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: AKEL DE ANDRADE LIMA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. SAQUE INDEVIDO. PROVIMENTO PARCIAL.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais (em dobro) e morais, em razão de saque indevido de R$ 6.381,00 realizado por terceiros na conta-corrente do autor após invasão de conta. O recorrente alega ausência de falha no serviço e inexistência de danos.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber:
(i)
se a instituição financeira responde objetivamente pela fraude praticada por terceiros no âmbito de operações bancárias;
(ii)
se é devida a restituição em dobro do valor subtraído; e
(iii)
se a situação configura dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros (Súmula 479 do STJ), uma vez que a falha na segurança do sistema permitiu a movimentação espúria.

A restituição do valor subtraído deve ocorrer de forma simples, e não em dobro, pois a instituição financeira também figura como vítima da fraude, suportando o prejuízo pelo risco do negócio, sendo a devolução simples suficiente para evitar o enriquecimento sem causa.

O dano moral é cabível em razão do descaso, do desgaste e da angústia sofrida pelo consumidor diante da falha de segurança, mantendo-se o quantum de R$ 3.000,00 por observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. As instituições bancárias respondem objetivamente por saques indevidos decorrentes de fraudes, por configurarem fortuito interno. 2. A restituição de valores subtraídos em fraude bancária deve ser realizada de forma simples quando a instituição também é vítima do evento, visando o equilíbrio entre o risco da atividade e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei 8.078/1990 (CDC), art. 42;

Lei 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula n. 479; TJ-SP, Apelação Cível nº 10051329620188260161, Rel. Alexandre David Malfatti, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 26.03.2021.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
PAULO ROBERTO COSME
, que assim decidiu:
“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da autora para: 1- Declarar a nulidade dos saques realizados indevidamente na conta/benefício do autor (NB/NIT 02266916470 - conta 0907-96-997284-8), no valor de R$ 6.381,00; 2- Condenar o réu à restituição do valor de R$ 12.762,00 (doze mil setecentos e sessenta e dois reais), referente à devolução em dobro do montante subtraído, conforme o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; 3- Condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES. Por conseguinte, extingo o feito com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, I do CPC”
.

Em sede recursal (ID 16615722), o recorrente defende a ausência de falha na prestação dos serviços; impossibilidade de restituição em dobro do valor; ausência de danos morais ou, alternativamente, sua redução.

O autor apresentou contrarrazões (ID 16615725).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito, a sentença comporta pequena reforma.

Pois bem. É incontroverso nos autos que na data de 20/08/2024 o autor efetuou o saque da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em sua conta mantida junto ao requerido (ag. 1914, conta nº 01-033327-0), conforme comprovante de ID 16615697, sendo que no dia seguinte, ao retornar para sacar o valor remanescente (R$ 6.381,00), não havia mais saldo (ID 16615698).

A situação clama a aplicação do Enunciado n. 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
. De fato, não cabe a tese de que a culpa do recorrente deva ser afastada por responsabilidade exclusiva de terceiro, pois a despeito do golpe praticado, o sucesso da empreitada ilícita somente se deu por deficiência na prestação do serviço do ente bancário, mais precisamente a falha na segurança, sem a participação do autor, permitindo a movimentação estranha na sua conta.

Como as transações foram realizadas dentro do ambiente do banco – saque no caixa – deveria o banco recorrente ter trazido aos autos, minimante, as gravações de seu circuito interno para demonstrar que fora o autor quem teria feito o saque questionado, ou, ao menos, que este fragilizara suas informações para terceiro, haja vista que o gerente fora acionado logo depois do ocorrido, conforme confirma a recorrente.

Sobre o tema, colaciono julgado:

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA.
Transação desconhecida na conta-corrente por parte do autor. Fato incontroverso. Fortuito interno. Súmula 479 do STJ. Responsabilidade civil do banco réu configurada. Falha no serviço bancário por insuficiência na segurança do sistema, que permitiu a realização de transação sem anuência do consumidor
. Ausência de qualquer indício de participação do consumidor em fornecimento do cartão ou da senha para realização da operação. Restituição do valor subtraído da conta-corrente do consumidor em dobro – danos materiais comprovados (R$ 4.000,00). Danos morais reconhecidos - indenização fixada em patamar razoável (R$ 12.000,00). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO (TJ-SP - Apelação Cível: 10051329620188260161 Diadema, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 26/03/2021, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2021).

Porém, a restituição do valor subtraído deve ser devolvida de forma simples, eis que o Banco, no caso, também é vítima de fraude, suportando o prejuízo da situação em razão do princípio do risco do negócio, o que não significa o enriquecimento sem causa da vítima.

No que tange ao dano moral, perfeitamente cabível, pois a falha no sistema de segurança permitiu o acesso indevido à conta do autor. Assim, tendo em vista o descaso e desrespeito com o consumidor, o desgaste sofrido, toda angústia, ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, portanto perfeitamente cabível o dano moral arbitrado. No que tange ao
quantum
arbitrado a título de dano moral, entendo que a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização de R$ 3.000,00 (três mil reais), é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta do Banco, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE P
ARCIAL P
ROVIMENTO
para apenas determinar que a devolução dos valores ocorra de forma simples. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)